Tribunal: STF
Processo: RE 69894
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-10-06
Data de publicação: 1972-10-06

Ementa:
1. TRANSITA EM JULGADO O DESPACHO SANEADOR DE QUE NÃO HOUVE RECURSO,
EXCLUIDAS AS QUESTÕES DEIXADAS, EXPLICITA OU IMPLICITAMENTE, PARA A
SENTENÇA.
2. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA LETRA D DO ART. 101, N. III, DA
CONSTITUIÇÃO, A PROVA DO DISSIDIO JURISPRUDENCIAL FAR-SE-A POR
CERTIDÃO, OU MEDIANTE INDICAÇÃO DO DIARIO DA JUSTIÇA OU DE
REPERTORIO DE JURISPRUDÊNCIA AUTORIZADO, COM A TRANSCRIÇÃO DO TRECHO
QUE CONFIGURE A DIVERGENCIA, MENCIONADAS AS CIRCUNSTANCIAS QUE
IDENTIFIQUEM OU ASSEMELHEM OS CASOS CONFRONTADOS.